Tribunal: TJES
Processo: 5011065-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011065-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO LOPES RAMOS e outros

APELADO: LEDA LOPES RAMOS e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. TESTAMENTO PARTICULAR. FORMALIDADES LEGAIS. FLEXIBILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fabiano Lopes Ramos e Cátia Ramos Carvalho contra sentença da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES que julgou improcedente o pedido de registro e cumprimento do testamento particular deixado por Leda Lopes Ramos, genitora dos apelantes, sob fundamento de inobservância das formalidades legais exigidas pelo Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o testamento particular subscrito por três testemunhas, ainda que em momentos distintos e com ausência de rubrica em todas as folhas, atende aos requisitos legais; (ii) estabelecer se é possível flexibilizar os requisitos formais diante da comprovação da autenticidade e da manifestação inequívoca da vontade da testadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A leitura do testamento por duas das três testemunhas sobreviventes, com confirmação em juízo quanto à veracidade do ato e à plena capacidade da testadora, supre a formalidade de assinatura simultânea.

O artigo 1.878 do Código Civil permite a confirmação do testamento com base em prova suficiente da veracidade do ato, mesmo na ausência de uma das testemunhas.

A jurisprudência do STJ reconhece a superação de vícios puramente formais — como assinatura em momentos distintos ou ausência de rubrica — desde que demonstrada a real vontade do testador.

A preservação da vontade do testador, quando inequívoca, prevalece sobre o formalismo excessivo, desde que não comprometida a autenticidade do ato nem a capacidade do testador.

No caso concreto, restou comprovado que a testadora possuía discernimento e agiu voluntariamente, sendo válidas as assinaturas reconhecidas em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura simultânea das testemunhas em testamento particular não invalida o ato, desde que comprovada sua veracidade por meio de depoimentos judiciais.

A inexistência de rubrica em todas as folhas do testamento particular não compromete sua validade quando demonstrada a vontade inequívoca do testador.

A flexibilização das formalidades legais é admissível nos casos em que não há dúvida quanto à autenticidade do testamento e à capacidade do testador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível

interposta por
Fabiano Lopes Ramos e Cátia Ramos Carvalho
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Comarca da Capital, que, no procedimento de jurisdição voluntária de confirmação e publicação do testamento particular
deixado por LEDA LOPES RAMOS,
julgou improcedente o pedido por inobservância dos requisitos legais na feitura do testamento.

Os apelantes alegam, em síntese, que:
(a)
o testamento particular deixado pela falecida e genitora dos apelantes, Sra Leda lopes Ramos, cumpre os requisitos exigidos pelo Código Civil, notadamente os artigos 1.876 a 1.880, e que as formalidades legais foram respeitadas, conforme comprovam as declarações das testemunhas em Juízo;
(b)
argumentam que a decisão recorrida contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual adota entendimento mais flexível quanto às formalidades do testamento, desde que a vontade do testador seja claramente demonstrada;
(
c
)
defendem que duas das três testemunhas permanecem vivas e confirmaram, em depoimentos prestados em Juízo, terem lido e assinado o testamento particular a pedido da testadora, que se encontrava em pleno gozo de sua saúde física e mental.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a análise meritória do recurso. Verifico que a controvérsia submetida à apreciação desta Instância Revisora restringe-se ao pleito de reforma da sentença proferida pela primeira instância, a fim de que seja determinado o registro do testamento realizado por Leda Lopes Ramos falecida em 07.04.2023 (certidão de óbito – id externo 23816712), genitora dos apelantes.

Observo que
o testamento em questão (id externo 23816714)
, datado de 07 de novembro de 2013,
foi redigido por meio mecânico e subscrito por três testemunhas
.
A sentença recorrida fundamentou-se
na ausência de cumprimento das formalidades exigidas pelo artigo 1.876, §2º, do Código Civil, destacando-se:
a ausência de leitura do testamento na presença simultânea de três testemunhas; a ausência de assinatura em todas as folhas do documento; e o fato de as assinaturas das testemunhas terem sido apostas em momentos distintos.

O artigo 1.876, §2º, do Código Civil exige que o testamento particular, quando redigido por processo mecânico, seja lido na presença de pelo menos três testemunhas, que o subscreverão juntamente com o testador. A
confirmação do testamento
, conforme dispõe o artigo 1.878,
ocorre quando as testemunhas reconhecem suas assinaturas e confirmam a manifestação de vontade do testador
, mesmo na ausência de alguma delas, desde que haja prova suficiente de veracidade.

No caso dos autos,
as testemunhas Gisele de Souza Ribeiro dos Santos e Teresa Jorge Teixeira Lopes afirmaram, em seus depoimentos (id externo 29894191 e id externo 29894193)
, que a testadora lhes solicitou a leitura e a assinatura do testamento, manifestando sua vontade de forma livre e consciente. A terceira testemunha, Verônica Teófilo Vieira, está falecida, mas tal circunstância não invalida o testamento, considerando a previsão do parágrafo único do artigo 1.878 do Código Civil.

A controvérsia, portanto, cinge-se à
análise da suficiência das provas apresentadas para confirmar a vontade da testadora e à possibilidade de mitigação dos requisitos formais exigidos pela legislação
.

Nesse ponto, é indispensável observar que
o princípio da autonomia da vontade é pedra angular do direito sucessório
. O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar casos análogos, tem reiteradamente enfatizado que o rigor formal das disposições testamentárias deve ser relativizado quando sua aplicação estrita inviabiliza a realização da vontade do testador, desde que não haja dúvida quanto à autenticidade do ato e à capacidade do testador.
Vejamos:

1. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade o testamento particular assinado pela testadora e pelas testemunhas em momentos e locais distintos. 2. Por ser um negócio jurídico (e não um ato jurídico), a validade do testamento, à luz do art. 104 do CC, exige agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei. 3 . Sendo o testamento particular, também conhecido como hológrafo, a forma de sua celebração encontra-se descrita nos arts. 1.786 e seguintes do CC, estando caracterizada essa espécie de disposição de última vontade quando escrito e assinado pelo próprio testador e lido perante 3 (três) testemunhas. 4 . Por se tratar de uma forma mais simplificada de testamento, a lei pretende assegurar medidas necessárias para se evitar fraudes ou até mesmo a possibilidade de pressão, substituição ou alteração das disposições de última vontade, dando maior segurança jurídica ao testamento particular. Contudo, as formalidades dispostas na lei não podem ser levadas a extremos tais que, em oposição à vontade do testador, acabe por prejudicar o cumprimento de sua última vontade. 5. Primando pela busca do equilíbrio entre as formalidades essenciais inerentes ao testamento particular e a necessidade de flexibilização de requisitos formais para se observar as manifestações de última vontade, o STJ tem superado os vícios puramente formais e que se relacionam essencialmente com aspectos externos do testamento particular, vedando-se apenas os vícios de maior gravidade, que transcendem a forma do ato e contaminam o seu próprio conteúdo . 6. No caso dos autos, o documento foi firmado pela própria testadora, de forma consciente, não pairando dúvida quanto a sua capacidade mental e quanto a espontaneidade do seu ato, bem como quanto à certeza do seu conteúdo, alegando-se como vício apenas o fato de que as assinaturas da testadora e das testemunhas foram realizadas em momentos diversos, o que, por si só, não tem o condão de invalidar a disposição de última vontade. 7. Recurso especial conhecido e provido . (STJ - REsp: 2033581 RS 2022/0328206-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)

_______________________________________________________________________________________

“3. É firme o entendimento do STJ de que se deve flexibilizar as formalidades atinentes às testemunhas do testamento particular, devidamente assinado pelo testador (pois só ele pode ter redigido), quando for possível aferir, diante das circunstâncias do caso concreto, que o documento reflete a sua real vontade. Precedentes.4 . Na espécie, os requisitos do testamento particular foram devidamente preenchidos, pois cinco testemunhas (além do exigido, portanto) confirmaram expressamente, por escrituras lavradas por dois Tabeliães de Comarcas distintas (um de Taquaritinga, outro de Botucatu), que gozam de fé pública e presunção de veracidade, que não fora "inquinada pelo conjunto probatório".5. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1360152 SP 2018/0234846-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

_______________________________________________________________________________________

“1- Ação distribuída em 02/09/2020. Recurso especial interposto em 19/08/2022 e atribuído à Relatora em 07/06/2023.2- O propósito recursal é definir se é válido o testamento particular em que as testemunhas, a despeito de reconhecerem as suas assinaturas na cédula, não foram capazes de confirmar, oralmente em juízo, ser aquela a manifestação de vontade da testadora, a data em que elaborado o testamento, de que modo fora assinado, se foi lido perante elas e outros elementos relacionados ao ato de disposição.3- À luz do art . 1.878 do CC/2002, a confirmação do testamento particular está condicionada à presença de requisitos alternativos:ou as testemunhas confirmam o fato da disposição ou as testemunhas confirmam que o testamento foi lido perante elas e que as assinaturas apostas no documento são delas e do testador.4- A imprecisão ou ausência de resposta das testemunhas testamentárias a respeito de questões distintas daquelas previstas em lei, como as circunstâncias em que fora lavrado o testamento, se a assinatura foi realizada física ou eletronicamente, se a assinatura foi realizada em cartório ou na residência do testador e quanto à data ou ano da assinatura do testamento, não é suficiente para invalidar o testamento.5- A razão pela qual o legislador não elencou os elementos fáticos acima indicados como requisitos suscetíveis de confirmação pelas testemunhas diz respeito ao provável distanciamento temporal entre a lavratura do testamento e a sua confirmação, que poderá ser demasiadamente longo e, nesse caso, inviabilizaria que as testemunhas confirmassem, anos ou décadas depois, elementos internos ou inerentes ao testamento .6- Na hipótese em exame, não há nenhum elemento concreto que aponte alguma dúvida a respeito da veracidade das assinaturas das testemunhas apostas no testamento como sendo da testadora e das testemunhas, ao passo que a dúvida que recai sobre a leitura do testamento a uma dessas testemunhas, das quatro que foram elencadas no documento, não é suficiente, por si só, para invalidar a disposição de última vontade.7- Na hipótese, os demais herdeiros que, em tese, possuiriam legitimidade e interesse para se insurgir contra o testamento, manifestaram, em um primeiro momento, a sua aquiescência com a manifestação de última vontade da testadora, demonstraram seu desconforto apenas quanto ao fato de as testemunhas não saberem esclarecer sobre os termos do testamento e sobre a vontade da testadora, o que não se exige à luz do art. 1.878, 2ª parte, do CC/2002 .8- Recurso especial conhecido e provido, a fim de julgar procedente o pedido de abertura, registro e cumprimento do testamento particular de LYA BOMBONATO DE DIVITIIS, invertendo-se a sucumbência. (STJ - REsp: 2080530 SP 2023/0102387-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

_______________________________________________________________________________________

3- A jurisprudência desta Corte revela que, em se tratando de sucessão testamentária, em especial nas hipóteses de testamento particular, é indispensável a busca pelo equilíbrio entre a necessidade de cumprimento de formalidades essenciais nos testamentos particulares e a necessidade, também premente, de abrandamento de determinadas formalidades para que sejam adequadamente respeitadas as manifestações de última vontade do testador. 4- Nesse contexto, são suscetíveis de superação os vícios de menor gravidade, que podem ser denominados de puramente formais e que se relacionam essencialmente com aspectos externos do testamento particular, ao passo que vícios de maior gravidade, que podem ser chamados de formais-materiais porque transcendem a forma do ato e contaminam o seu próprio conteúdo, acarretam a invalidade do testamento lavrado sem a observância das formalidades que servem para conferir exatidão à vontade do testador. Precedente . 5- Os vícios pertencentes à primeira espécie - puramente formais - são suscetíveis de superação quando não houver mais nenhum outro motivo para que se coloque em dúvida a vontade do testador, ao passo que os vícios pertencentes à segunda espécie - formais-materiais -, por atingirem diretamente a substância do ato de disposição, implicam na impossibilidade de se reconhecer a validade do próprio testamento. 6- Na hipótese em exame, é incontroverso que o testamento particular teria sido escrito de próprio punho pelo autor da herança sem a presença e sem a leitura perante nenhuma testemunha, que não houve a declaração, na cédula testamentária, de circunstâncias excepcionais que justificassem a ausência de testemunhas (tampouco foram demonstradas tais circunstâncias na fase instrutória) e que a veracidade da assinatura atribuída à testadora, que não foi objeto de prova pericial, somente foi atestada por uma testemunha, inexistindo, pois, a possibilidade de registro, confirmação e cumprimento do testamento particular apresentado. 7- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte. Precedentes . 8- Recurso especial conhecido e provido, a fim de julgar improcedente o pedido de reconhecimento, abertura, registro e cumprimento de testamento particular deixado por MIRIAN AFONSO DA SILVEIRA. (STJ - REsp: 2005877 MG 2021/0342734-5, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022)

Imperioso ressaltar, portanto, que
a jurisprudência do STJ tem adotado posição flexibilizadora quanto às formalidades exigidas para a validade do testamento particular, especialmente no tocante às assinaturas das testemunhas e à leitura do conteúdo na presença delas
. Reconhece-se que, embora a forma prescrita nos arts. 1.786 e seguintes do Código Civil deva ser observada,
os vícios meramente formais — que não comprometam a autenticidade e a livre manifestação de vontade do testador — podem ser superados
. Essa compreensão visa assegurar o equilíbrio entre a segurança jurídica e o respeito à última vontade do testador. Assim,
a ausência de assinatura simultânea pelas testemunhas ou a imprecisão quanto a detalhes do ato
(como local, data ou modo da leitura)
não são, por si sós, suficientes para invalidar o testamento
, desde que
a vontade do testador reste inequívoca e confirmada por outros elementos de prova
. Por outro lado, vícios graves, que afetem o conteúdo do ato ou demonstrem ausência de requisitos essenciais, ensejam a invalidade do testamento.

No caso concreto, os depoimentos das testemunhas, corroborados pelo histórico documental, demonstram que a testadora possuía plena capacidade e agiu de forma voluntária ao redigir o testamento
. Embora as assinaturas não tenham sido apostas de forma simultânea, a
confirmação em Juízo pelas testemunhas quanto a veracidade do ato supre tal formalidade.

Ainda que o testamento contenha irregularidades, tais como a ausência de rubrica em todas as folhas e a assinatura em momentos distintos,
essas falhas não comprometem a substância do ato, que reflete a vontade inequívoca da testadora
. Como já explanado, a jurisprudência do STJ reforça que vícios puramente formais, desde que não comprometam a essência do ato, não devem prevalecer sobre o princípio da preservação da vontade do testador.

Por fim, forçoso registrar que o
procedimento de jurisdição voluntária destinado à abertura e registro de testamento restringe-se à verificação do atendimento aos requisitos formais de validade do ato testamentário, não comportando, portanto, dilação probatória.
Tal limitação, por si só, inviabiliza a análise de eventuais vícios substanciais, como, por exemplo, a alegação de incapacidade da testadora ao tempo da lavratura do testamento. A aferição de tais nulidades substanciais
demanda o ajuizamento de ação contenciosa autônoma,
especificamente voltada à anulação do testamento, quando for o caso.

Dessa forma, os elementos dos autos são suficientes para afastar a conclusão de nulidade do testamento. A análise dos fatos e do direito conduz à reforma da sentença recorrida, com a
validação do testamento particular e a determinação de seu registro e cumprimento.

Diante do desfecho que se anuncia, inverto eventuais ônus sucumbenciais existentes junto a primeira instância.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e a ele
dou provimento
para reformar a sentença e determinar o registro do testamento particular deixado por LEDA LOPES RAMOS, com sua subsequente publicação e cumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.